Tribunal: TJSP
Processo: 2105427-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que revogou os benefícios da Justiça Gratuita anteriormente deferidos à autora. Inconformismo. Não acolhimento. Não configuração da hipossuficiência da autora, uma vez que embora seus rendimentos declarados estejam restritos a benefício previdenciário, os elementos presentes nos autos apontam a existência de rendas não declaradas.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que revogou os benefícios da Justiça Gratuita anteriormente deferidos à autora. Inconformismo. Não acolhimento. Não configuração da hipossuficiência da autora, uma vez que embora seus rendimentos declarados estejam restritos a benefício previdenciário, os elementos presentes nos autos apontam a existência de rendas não declaradas. Necessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez reconhecido o insucesso da pretensão. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO".(v.34168).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105427-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MARIA
STELA GUZZO TEIXEIRA, são agravados CLAUDIA TEIXEIRA ALMEIDA
DENSER DE BARROS e MARCELO APARECIDO DE BARROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105427-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34168 - DVN
2
VOTO No
: 34168
AGRAVO No: 2105427-54.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE.
: MARIA STELA GUZZO TEIXEIRA
AGDOS.
: CLÁUDIA TEIXEIRA ALMEIDA DENSER DE
BARROS E OUTRO
JUIZ DE ORIGEM: MARCIO ESTEVAN FERNANDES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS. Decisão que revogou os benefícios da Justiça
Gratuita anteriormente deferidos à autora. Inconformismo. Não
acolhimento. Não configuração da hipossuficiência da autora,
uma vez que embora seus rendimentos declarados estejam
restritos a benefício previdenciário, os elementos presentes nos
autos apontam a existência de rendas não declaradas.
Necessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez
reconhecido
o
insucesso
da
pretensão.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
COM
OBSERVAÇÃO”.(v.34168).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em “ação de
reparação de danos” (processo no 1010393-49.2019.8.26.0309),
ajuizada por MARIA STELLA GUZZO TEIXEIRA em face
de
CLAUDIA
TEIXEIRA
ALMEIDA
DENSER
DE
BARROS e MARCELO APARECIDO DE BARROS, que
revogou os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
anteriormente concedidos à autora, determinando que esta
procedesse ao recolhimento das custas devidas em 15 dias (fls.
262/263 de origem).
A agravante afirma que é pessoa idosa
e aposentada, e sua única fonte de renda seria seu benefício
previdenciário, cujo valor é de pouco mais de 01 salário mínimo
mensal. Alega que a empresa da qual é sócia não realiza mais
qualquer atividade, não lhe pagando quaisquer valores a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105427-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34168 - DVN
3
pró-labore ou dividendos. Sustenta que sua renda mensal está
comprometida com despesas relacionadas ao cuidado da saúde.
Pede a reforma da decisão para que sejam mantidos os benefícios
da Justiça Gratuita anteriormente deferidos. Por entender
presentes o risco de dano de difícil ou impossível reparação e a
probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos
incisos I e II do art. 1.107 do NCPC, porque eletrônicos os autos
do processo principal (art. 1.017, §5o). O recurso é tempestivo e
o preparo não foi recolhido tendo em vista a discussão acerca da
gratuidade.
A decisão de fls. 58/62 proferida por
este relator, indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
A parte contrária foi intimada da
interposição do presente agravo e apresentou contraminuta às fls.
65/68.
Houve manifestação de oposição à
realização de Julgamento Virtual, por parte dos agravados (fls.
57).
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
Trata-se de recurso interposto em face
da decisão de fls. 262/263 dos autos de origem, que revogou os
benefícios da Justiça Gratuita anteriormente deferidos à autora.
A
decisão
recorrida
ficou
assim
redigida, no ponto em que revogou a gratuidade (fls. 262/263):
“(...)
De plano, porém, indefiro os benefícios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105427-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34168 - DVN
4
assistência judiciária requerido pelos réus haja vista terem
afirmado que 'Ambos requeridos não possuem trabalho fixo, com
carteira assinada (fls. 48 e 48), sendo que somente o requerido
Marcelo, esporadicamente, trabalha como corretor de imóveis,
estando os requeridos e filha vivendo apenas com rendas do
passado haja vista a estagnação do mercado imobiliário local.'
Assim, além de terem renda suficiente à sua mantença, adiantaram
que crédito da autora é de apenas R$ 13.448,82 e 'só não foram
devolvidos pois à requerente pois esta simplesmente não conversa
mais com sua filha e requerida, sr. Cláudia'. Ora, se os réus
podem, atualmente, pagar à autora R$ 13.448,82, considerando
inclusive este um valor pouco significativo, é porque dispõem de
estilo de vida e condições financeiras que impedem o
reconhecimento
de
situação
de
precariedade
econômica
compatível com a afirmada pobreza, razão do indeferimento do
pleito respectivo. Nessa ordem de ideais, revogo os benefícios da
assistência judiciária gratuita concedidos à autora, haja vista a
existência de elementos suficientes à conclusão de que não se
cuida, igualmente, de pessoa necessitada, devendo, por isso,
comprovar o recolhimento das custas devidas ao Estado em 15
dias” (destaque não original).
A agravante insiste na reforma da
decisão e no restabelecimento do benefício.
Contudo, a decisão agravada não
padece de qualquer ilegalidade. O art. 5o, LXXIV da
Constituição Federal prevê a possibilidade de concessão de
assistência
judiciária
integral
e
gratuita
àqueles
que
comprovarem insuficiência de recursos.
O tema recebe disciplina atual no
Código de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural.
Essa presunção é relativa, conferindo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105427-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34168 - DVN
5
§2o do art. 99 do CPC a possibilidade de o magistrado indeferir o
benefício, presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos
de
hipossuficiência,
desde
que
conferida
oportunidade prévia de comprovação.
Cabe observar que como a gratuidade
envolve claro interesse público, por ser o Estado a mover
recursos para permitir o acesso à justiça dos mais necessitados, o
benefício deve ser reservado àqueles que realmente não dispõem
de recursos para custear as despesas do processo, cabendo ao
Judiciário realizar o devido controle para evitar sua concessão
indiscriminada.
Há um custo de oportunidade envolvido
no manejo de valores para tal finalidade: se os recursos são
escassos, e o benefício é concedido a todos que o postulam,
mediante
simples
afirmação
ou
sem
critérios
rígidos,
invariavelmente a prestação jurisdicional será prejudicada em
outras áreas essenciais, pela ausência desses mesmos valores,
previamente
destinados
a
subsidiar
jurisdicionados
duvidosamente hipossuficientes.
Sobre o tema, sumariza a doutrina: “o
juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a
natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui
porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige, para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, afazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”
(NELSON NERY JR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 477).
Não destoa desse entendimento a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105427-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34168 - DVN
6
“(...) o magistrado pode indeferir ou revogar
o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição
econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta
comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência
de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova
em sentido contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
01/07/2015).
“(...) embora seja certo que o Novo CPC
estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do
direito personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso - estabelecendo
uma presunção de veracidade e de boa-fé por parte do requerente -
, acolhe, no parágrafo 2o, a jurisprudência consolidada do STJ,
no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício,
contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte
requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos
legais. Ademais, o CPC/2015 não revogou o art. 5o, caput, da Lei
1.060/1950, que prevê que o juiz deve indeferir, de ofício, o pedido
de gratuidade justiça, caso tenha fundadas razões” (STJ, REsp
1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de 17/08/2016).
“Havendo dúvidas quanto à veracidade da
alegação
de
hipossuficiência,
o
atual
posicionamento
jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “as instâncias
ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do
requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a
presunção relativa da declaração de hipossuficiência" “ (AgInt no
REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). (AgInt no AREsp
793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).
No caso em tela, os documentos de fls.
08/10 demonstram que a agravante possui rendimentos mensais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105427-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34168 - DVN
7
de aproximadamente 01 salário mínimo, provenientes de
benefício pago pelo INSS.
Contudo, tal fato, por si só, não é
suficiente para amparar a pretensão de gratuidade.
O documento de fls. 21 demonstra que
a agravante é titular de 7,78% do capital social da empresa
“Administração e Participações Guzzo Ltda.”, equivalente ao
valor de R$ 90.048,20, participação esta que foi havida por
herança.
A própria autora narra, na inicial, que
em razão de venda de bens pertencentes à referida empresa, seria
titular de crédito no valor de R$ 168.906,50, o qual foi
depositado na conta bancária dos réus, que por sua vez somente
transferiram R$ 27.800,00, entre dezembro de 2016 e maio de
2018.
Contudo, nem o crédito de que se
considera titular, nem o montante efetivamente recebido foram
inseridos nas declarações entregues à Receita Federal nos anos
de 2016 a 2019 (fls. 12/18 e 20/29).
Tal situação indica que a agravante
possui fonte de renda não declarada, afastando a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.
Assim, a decisão é confirmada em sua
íntegra no ponto em que revogou o benefício.
Por fim, como consequência lógica do
indeferimento do benefício da assistência judiciária pleiteada,
indispensável o pagamento do valor relativo ao preparo do
agravo de instrumento interposto.
Evidentemente, se a parte que recorre
não se sujeita no momento da interposição do recurso ao
recolhimento do preparo, porque alega justamente que não tem
condições econômicas para tanto, a confirmação da denegação
do benefício resulta na obrigação de efetivar o pagamento do
qual foi inicialmente dispensada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105427-54.2020.8.26.0000 -Voto no 34168 - DVN
8
Sendo assim, nos termos do art. 102 do
CPC, após o trânsito em julgado, deverá a parte providenciar, em
trinta dias, o recolhimento do preparo do agravo de instrumento,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
É a observação que se faz.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator